Tribunal: TJES
Processo: 5016158-38.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016158-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
RECORRIDO: SERGIO VINCO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE 10 ANOS. DIREITO À MANUTENÇÃO NO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. ÔNUS DA PROVA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada por aposentado que, após mais de 10 anos de vínculo empregatício com a empresa Oi S.A., manteve contribuição regular para o plano de saúde empresarial até sua aposentadoria em 2022. Surpreendido com a notificação de cancelamento do plano, buscou judicialmente a manutenção de sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura, carência e preço, com a emissão regular dos boletos de pagamento. Recurso em desfavor da sentença de procedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da aplicação dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, especialmente quanto ao direito do aposentado que contribuiu por mais de 10 anos para o plano coletivo empresarial. Discussão sobre a natureza da participação do recorrido: contribuição efetiva ou mera coparticipação. Distribuição do ônus da prova à luz do art. 373, II, do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 31 da Lei nº 9.656/98 estabelece expressamente que o aposentado que contribuiu para o plano de saúde coletivo empresarial por prazo mínimo de 10 (dez) anos faz jus à manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava durante o vínculo empregatício, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades.

No caso concreto, restou comprovado que o recorrido laborou por mais de 10 anos junto à empresa Oi S.A., efetuando contribuições regulares ao plano de saúde.

A operadora do plano de saúde, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a alegar que o recorrido apenas arcava com coparticipações, sem apresentar qualquer documento que comprove a inexistência de contribuição efetiva durante o vínculo.

Considerando o não cumprimento do dever de informação e a ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, resta configurada a prática abusiva na tentativa de rescisão unilateral do contrato de assistência à saúde, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da continuidade da prestação dos serviços essenciais e da proteção ao consumidor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reforça o entendimento de que o direito à manutenção no plano de saúde, nas condições previstas no art. 31 da Lei nº 9.656/98, é garantido àqueles que preencheram os requisitos legais.

DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
o aposentado que contribuiu para o plano de saúde coletivo empresarial por período igual ou superior a 10 (dez) anos, durante a vigência do vínculo empregatício, faz jus à manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial anteriormente contratadas, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98. A ausência de comprovação, pela operadora, da inexistência de contribuição efetiva inviabiliza a exclusão unilateral do consumidor, configurando prática abusiva e afronta aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos legais relevantes:

Código de Defesa do Consumidor;

Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31, e art. 10, §§ 12 e 13;

Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência citada:

STJ – AgInt no REsp 1962572/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 14/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016158-38.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RECORRIDO: SERGIO VINCO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE 10 ANOS. DIREITO À MANUTENÇÃO NO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. ÔNUS DA PROVA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação ajuizada por aposentado que, após mais de 10 anos de vínculo empregatício com a empresa Oi S.A., manteve contribuição regular para o plano de saúde empresarial até sua aposentadoria em 2022. Surpreendido com a notificação de cancelamento do plano, buscou judicialmente a manutenção de sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura, carência e preço, com a emissão regular dos boletos de pagamento. Recurso em desfavor da sentença de procedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da aplicação dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, especialmente quanto ao direito do aposentado que contribuiu por mais de 10 anos para o plano coletivo empresarial. Discussão sobre a natureza da participação do recorrido: contribuição efetiva ou mera coparticipação. Distribuição do ônus da prova à luz do art. 373, II, do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 31 da Lei nº 9.656/98 estabelece expressamente que o aposentado que contribuiu para o plano de saúde coletivo empresarial por prazo mínimo de 10 (dez) anos faz jus à manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava durante o vínculo empregatício, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades.

No caso concreto, restou comprovado que o recorrido laborou por mais de 10 anos junto à empresa Oi S.A., efetuando contribuições regulares ao plano de saúde.

A operadora do plano de saúde, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a alegar que o recorrido apenas arcava com coparticipações, sem apresentar qualquer documento que comprove a inexistência de contribuição efetiva durante o vínculo.

Considerando o não cumprimento do dever de informação e a ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, resta configurada a prática abusiva na tentativa de rescisão unilateral do contrato de assistência à saúde, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da continuidade da prestação dos serviços essenciais e da proteção ao consumidor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reforça o entendimento de que o direito à manutenção no plano de saúde, nas condições previstas no art. 31 da Lei nº 9.656/98, é garantido àqueles que preencheram os requisitos legais.

DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
o aposentado que contribuiu para o plano de saúde coletivo empresarial por período igual ou superior a 10 (dez) anos, durante a vigência do vínculo empregatício, faz jus à manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial anteriormente contratadas, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98. A ausência de comprovação, pela operadora, da inexistência de contribuição efetiva inviabiliza a exclusão unilateral do consumidor, configurando prática abusiva e afronta aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos legais relevantes:

Código de Defesa do Consumidor;

Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31, e art. 10, §§ 12 e 13;

Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência citada:

STJ – AgInt no REsp 1962572/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 14/03/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação ajuizada por segurado que, desde 2013, mantém vínculo com o plano de saúde empresarial da requerida, originalmente contratado por meio de sua ex-empregadora, a empresa Oi. Após sua aposentadoria em 2022, permaneceu adimplente com as mensalidades e com a cobertura ativa. Afirma ter sido surpreendido com a notificação de cancelamento do plano, sob a alegação de impossibilidade de manutenção, apesar da ausência de inadimplemento.

Diante disso, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a manutenção do contrato nas mesmas condições de cobertura, carência e preço per capita anteriormente pactuados, com a emissão regular dos boletos. Ao final, requer a confirmação da liminar, com a preservação do plano em favor próprio e de seus dependentes, por prazo indeterminado.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante exposto, REJEITO a preliminar articulada no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para CONDENAR a parte Requerida na obrigação de fazer, no prazo de 10 (dez) dias e independente do trânsito em julgado, consistente em manter, por prazo indeterminado, o contrato de plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava a parte Autora e seus dependentes quando da vigência do contrato de trabalho, sem carências, devendo a parte Requerida emitir os boletos e encaminhar para a residência do Requerente, cabendo o Autor pagar a integralidade do valor do plano, sob pena de aplicação de multa.

Irresignado, o plano de saúde interpôs Recurso Inominado, argumentando que o recorrido não era beneficiário contributário do plano de saúde, tendo apenas efetuado pagamentos a título de coparticipação, o que não configura contribuição mensal exigida pelos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98. Destaca que, segundo o §6º do art. 30 da referida lei e a tese firmada pelo STJ no Tema 989 dos Recursos Repetitivos, ex-empregados não têm direito à manutenção do plano quando este é integralmente custeado pelo empregador, como no caso dos autos.

Ressalta, ainda, que o recorrido se aposentou apenas em 2022, não preenchendo o requisito temporal mínimo de contribuição para eventual direito à continuidade. Defende, ainda, que a decisão viola o princípio da legalidade, ao impor obrigação não prevista em lei. Requer, assim, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia gira em torno da aplicação dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, que regulam a manutenção de ex-empregados e aposentados em planos de saúde coletivos empresariais. Conforme dispõe o art. 31 da referida lei, é assegurado ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde durante o vínculo empregatício, por prazo mínimo de 10 (dez) anos, o direito de permanecer como beneficiário nas mesmas condições assistenciais, desde que assuma o pagamento das mensalidades:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1
o
O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput
será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

§ 2
o
A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3
o
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

§ 4
o
O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

§ 5
o
A condição prevista no
caput
deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.

§
6
o
Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1
o
Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no
caput
é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.

§ 2
o
Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2
o
, 3
o
, 4
o
, 5
o
e 6
o
do art. 30.

§ 3
o
Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2
o
e 4
o
do art. 30.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recorrido laborou por mais de 10 (dez) anos junto à empresa Oi S.A., contribuindo de forma contínua para o plano de saúde empresarial coletivo durante todo esse período até a data de sua aposentadoria, preenchendo, assim, os requisitos exigidos pelo art. 31 da Lei nº 9.656/98 para a manutenção da condição de beneficiário.

Importa ressaltar que a operadora do plano de saúde não se desincumbiu do ônus de comprovar que os empregados, inclusive o recorrido, não contribuíam para o custeio do benefício por meio de desconto em folha de pagamento, limitando-se a alegar que os valores pagos se referiam exclusivamente à coparticipação em procedimentos médicos. Tal omissão enfraquece a tese recursal, sobretudo porque competia à recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Dessa forma, ao deixar de comprovar a regularidade da rescisão unilateral do contrato de assistência à saúde, a recorrente incorreu em prática abusiva, afrontando os princípios da boa-fé objetiva, da continuidade da prestação dos serviços essenciais e as normas de proteção ao consumidor, consagradas na legislação aplicável.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça corrobora a tese de que o trabalhador aposentado, que comprovadamente contribuiu para o plano por mais de 10 anos, faz jus à manutenção no plano coletivo, assumindo o pagamento integral das mensalidades:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APOSENTADO QUE É CONTRATADO POR EMPRESA E, POSTERIORMENTE, DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. 1. Ação ajuizada em 31/05/2011. Recurso especial e agravo em recurso especial atribuídos ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/1973. 2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a agravante deve ser mantida em plano de saúde contratado por seu falecido esposo e, na hipótese de se decidir pela sua manutenção, definir se esta tem direito à manutenção por tempo indefinido ou por tempo determinado, de acordo com a Lei 9.656/98. 3. É assegurado ao trabalhador aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. 4. O art. 31 da Lei 9.656/98 não evidencia, de forma explícita, que a aposentadoria deve dar-se posteriormente à vigência do contrato de trabalho, limitando-se a indicar a figura do aposentado - sem fazer quaisquer ressalvas- que tenha contribuído para o plano de saúde, em decorrência do vínculo empregatício. (...). (REsp n. 1.371.271/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017).

(...). Nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, o ex-empregado demitido tem direito de ser mantido no plano de saúde pelo prazo máximo de 24 meses, ao passo que o aposentado tem o mesmo direito pelo tempo que contribuiu para o plano, ou por prazo indeterminado, caso tenha contribuído por mais de 10 anos. 3. Caso concreto em que o usuário, embora demitido, já era aposentado na data da contratação, aplicando-se ao caso a regra do art. 31 da Lei 9.656/1998, por ser mais benéfica. Julgado específico desta Turma. (...). (REsp n. 1.940.391/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Imperioso se faz destacar que a lei assegura a manutenção do mesmo contrato de seguro e plano, desde que tenha existido vínculo empregatício por mais de dez anos e que o empregado assuma o valor integral das prestações, situação que a Autora se enquadra, bem como requer, na inicial, a sua responsabilidade de arcar com o valor integral do seu plano de saúde e de seus beneficiários. Com efeito, compreendo que, no caso em apreço, nesta fase em cognição exauriente dos autos, os requisitos exigidos pela Lei 9656/98, no seu artigo 31, são preenchidos pela parte Autora, uma vez que comprova ser usuário do plano de saúde contratado pelo seu ex-empregador por mais de dez anos, bem como comprova que contribui com o pagamento do plano, conforme verifica-se nos documentos juntados nos Id 26325062- Carta de Declaração de Permanência do Plano, emitido pela própria Requerida; Id 40437960- Declaração de Imposto de Renda, no qual consta declarado contribuição com o plano de saúde Requerido; Id – 26325091 e 26325092 – Carteirinhas do Plano de Saúde com data do início da vigência no ano de 2013, e Id 27981090 – Comprovante de exclusão do plano. Sendo assim, a parte Autora desincumbiu do ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que dispõe que incumbi ao autor provar fatos constitutivo do seu direito. Do outro lado, a parte Requerida não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente, de modo que não desincumbindo do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)